Tribunal: TJDFT
Processo: 0749530-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos.
2. Diante da hipossuficiência econômica, deve ser deferido o requerimento de expedição de ofício à Junta Comercial formulado pela autora para identificar o legitimado a responder pela pessoa jurídica extinta.
3. Deu-se provimento ao apelo para deferir a gratuidade de justiça e cassar a r. sentença.